Tribunal: TJMT
Processo: 1038567-32.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038567-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO), TENDENCIA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.080.431/0001-54 (EMBARGANTE), JHONATAS MARQUES MENDONCA - CPF: 029.785.401-17 (EMBARGADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECADÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisões interlocutórias proferidas em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. O aresto embargado manteve o reconhecimento da competência territorial do foro do local do fato, o não conhecimento da prejudicial de decadência por preclusão e o indeferimento da denunciação da lide e da readequação do escopo pericial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
atribuição de efeitos modificativos para acolher a incompetência territorial ante a natureza contratual da relação;
(ii)
reconhecimento da decadência com base na legislação agrária especial;
(iii)
deferimento da denunciação da lide do representante comercial;
(iv)
readequação do escopo da perícia agronômica para evitar inversão do ônus da prova;
(v)
prequestionamento explícito de dispositivos legais e regulamentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de:
(i)
contradição interna quanto à definição da competência territorial;
(ii)
omissão no exame da decadência à luz da legislação especial;
(iii)
omissão na análise da denunciação da lide;
(iv)
contradição e omissão na fixação do escopo da perícia agronômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à reabertura da discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

5. A inexistência de proposições inconciliáveis no corpo da decisão afasta o vício da contradição, que pressupõe incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão, e não o mero inconformismo da parte com o enquadramento jurídico adotado, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC.

6. O acórdão distinguiu a natureza da relação jurídica de base (contratual) da natureza da pretensão deduzida (indenizatória por ato ilícito) para fixar a competência territorial no foro do local do fato danoso, em observância ao artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, o que afasta a contradição alegada.

7. A ausência de manifestação sobre o mérito de recurso ou ponto que não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza omissão. A matéria relativa à decadência não foi conhecida em decisão monocrática anterior não impugnada por agravo interno, o que resultou na preclusão da questão nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ no EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC.

8. O indeferimento da denunciação da lide do preposto foi fundamentado na interpretação restritiva do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, porquanto o eventual direito de regresso da empresa decorre de responsabilidade civil extracontratual genérica, não configurando obrigação legal ou contratual automática de ressarcimento capaz de autorizar a intervenção de terceiros.

9. A delimitação do objeto da investigação técnica não se confunde com a distribuição do ônus probatório ou com a presunção de veracidade de alegações. O magistrado detém discricionariedade na condução da instrução e na formulação de quesitos periciais para a apuração da adequação do produto à técnica de cultivo empregada, conforme os artigos 370 e 470, II, do Código de Processo Civil.

10. O prequestionamento da matéria é satisfeito pela apreciação das teses jurídicas no corpo do julgado, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos legais, operando-se o prequestionamento ficto por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 53, III, "a", art. 53, IV, "a", art. 85, § 11, art. 125, II, art. 125, § 1º, art. 370, art. 373, I, art. 470, II, art. 489, § 1º, IV, art. 1.021, art. 1.022, I, II, III, art. 1.025; CC - art. 186, art. 927, art. 932, III, art. 933; Lei n. 10.711/2003.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, REsp 1960747/RJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no RMS 31121/SP, REsp 673777/SP, EDcl no RMS 18205/SP, EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TENDÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA.
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1038567-32.2025.8.11.0000, em que figura como agravado
JHONATAS MARQUES MENDONÇA
.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar de Não Protesto e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000316-37.2024.8.11.0110.

A parte
Tendência Agronegócios Ltda.
opôs os presentes aclaratórios nos quais alega a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão, em relação a quatro pontos. (id. 346960363)

No primeiro, invoca contradição interna na fundamentação sobre a incompetência territorial, por considerar que o acórdão reconhece a natureza contratual da relação subjacente, mas qualifica a pretensão como extracontratual.

No segundo, alega omissão e obscuridade quanto à decadência, por não ter o julgado analisado o mérito da aplicação da legislação agrária especial (Lei n. 10.711/2003, Decreto n. 10.586/2020 e Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 538/2022).

O terceiro ponto refere-se à suposta omissão na apreciação da denunciação da lide, por não ter o acórdão examinado com a profundidade necessária a imputação direta da conduta danosa ao representante comercial feita pelo próprio agravado.

O quarto ponto versa sobre contradição e omissão na manutenção do escopo da perícia agronômica, sob o argumento de que os quesitos fixados invertem o ônus da prova.

Assim, requer a embargante a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, com a reforma integral do julgado para acolher as preliminares de incompetência territorial, decadência e denunciação da lide, bem como para readequar o escopo da perícia.

Formula, ainda, pedido expresso de prequestionamento dos artigos 53, III, "a", e 53, IV, "a", do Código de Processo Civil, dos artigos 186, 927, 932, III, e 933 do Código Civil, do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, da Lei n. 10.711/2003, do Decreto n. 10.586/2020, da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 538/2022, do princípio da
lex specialis derogat generali
e do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões,
Jhonatas Marques Mendonça
defende a higidez do acórdão embargado e pugna pela rejeição integral dos embargos. (id. 352301389)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Tendência Agronegócios Ltda. em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas em ação indenizatória.

Em síntese, a embargante alega a existência de contradição interna na fundamentação sobre a competência territorial, omissão quanto à análise da decadência à luz da legislação agrária especial, omissão na apreciação da denunciação da lide em relação à conduta do representante comercial e contradição na manutenção do escopo da perícia agronômica. Pretende, com isso, a reforma integral do julgado, com efeitos modificativos.

Todavia, os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, pois sua finalidade se restringe à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, e à correção de erro material, e que somente em caráter excepcional poderão produzir efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado de cada alegação deduzida nos aclaratórios.

CONTRADIÇÃO INTERNA NA FUNDAMENTAÇÃO

Como se sabe, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela verificada no interior do próprio julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, que ocasiona incoerência entre eles.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, ao assentar que somente a existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada legitima a oposição de aclaratórios. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

Essa delimitação conceitual é essencial para distinguir, de um lado, a contradição sanável por embargos de declaração e, de outro, a discordância da parte com o enquadramento jurídico adotado pelo órgão julgador. A primeira pressupõe que o acórdão contenha premissas logicamente inconciliáveis. A segunda constitui mero inconformismo com a solução adotada.

A embargante sustenta que o acórdão, ao reconhecer a existência de relação contratual de compra e venda entre as partes, incorreu em contradição ao classificar a pretensão como “tipicamente indenizatória, fundada em responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana”. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a competência pelo foro da sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil) e argumenta que a natureza contratual preponderante da demanda deveria conduzir à aplicação dessa regra de competência.

O embargado, em contrarrazões, defende a inexistência de contradição e sustenta que o acórdão definiu a competência com base na análise da causa de pedir principal, fundada na responsabilidade civil da empresa pela falha do representante comercial.

A alegação não prospera.

A leitura atenta do acórdão revela que o voto condutor não ignorou a existência de relação contratual entre as partes. Ao contrário, reconheceu-a expressamente ao consignar que a circunstância de existir relação contratual subjacente (a compra e venda das sementes) não transmuda a natureza da pretensão deduzida em juízo.

Essa constatação, longe de configurar contradição, integra o próprio percurso lógico da fundamentação. O acórdão distinguiu, com clareza, dois planos de análise: a natureza da relação jurídica de base (contratual) e a natureza da pretensão deduzida em juízo (indenizatória por ato ilícito).

A distinção é juridicamente consistente e encontra respaldo na dogmática processual civil. A existência de contrato entre as partes não impede a qualificação da pretensão como indenizatória quando o pedido principal consiste na reparação de danos decorrentes de conduta ilícita, e não na revisão, resolução ou cumprimento de obrigações pactuadas.

O acórdão embargado consignou, nesse passo, que o que determina a incidência da regra especial de competência é a causa de pedir principal, e não a existência de vínculo negocial entre as partes. Essa premissa conduz logicamente à conclusão de que o foro competente é o do local do ato ou fato danoso (artigo 53, IV, "a", do Código de Processo Civil), e não o da sede da pessoa jurídica.

Inexistem, portanto, proposições inconciliáveis. A fundamentação do julgado apresenta estrutura linear e coerente: parte da distinção conceitual entre relação contratual subjacente e pretensão indenizatória, aplica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a prevalência do artigo 53, IV, sobre o artigo 53, III, e conclui pela competência do foro de Campinápolis.

Convém esclarecer, ainda, que os precedentes invocados pela embargante (AgInt no AREsp n. 406.239/RS e AgRg no REsp n. 1.283.611/DF) versam sobre hipóteses fáticas e jurídicas diversas, nas quais a controvérsia residia no cumprimento de obrigações contratuais, e não na reparação de danos por conduta ilícita imputada a preposto.

A circunstância de existirem precedentes favoráveis à tese da embargante não significa que o acórdão embargado contenha vício de contradição, mas apenas que adotou enquadramento jurídico diverso do pretendido.

Sob essa ótica, a pretensão da embargante, ao qualificar como “contradição” o que constitui, em essência, divergência quanto ao enquadramento jurídico da causa de pedir, extrapola os limites dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é categórico ao firmar que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, para acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou para rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito, portanto, a alegação de contradição quanto à competência territorial.

OMISSÃO SOBRE DECADÊNCIA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o mérito da decadência com fundamento na legislação agrária especial (Lei n. 10.711/2003, Decreto n. 10.586/2020 e Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 538/2022).

Argumenta, outrossim, que a recusa em examinar essa matéria em sede de agravo de instrumento configura omissão de pronunciamento sobre legislação federal específica e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o princípio da
lex specialis derogat generali
.

O embargado, em contrarrazões, argumenta que a matéria está preclusa, pois a embargante não interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo quanto à decadência, e que a pretensão configura inovação recursal.

A alegação não merece acolhimento.

A omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, é aquela que recai sobre ponto ou questão que o órgão julgador deveria ter examinado. Para que se configure o vício, é indispensável que a matéria alegadamente omitida tenha integrado o objeto do julgamento.

No caso concreto, a matéria relativa à decadência não integrou o mérito submetido ao colegiado. A decisão monocrática proferida pela então relatora não conheceu do agravo de instrumento quanto a esse ponto, ao fundamento de que a decadência constitui questão de mérito a ser suscitada e reapreciada em recurso de apelação, e não em agravo de instrumento. (id. 327625386)

Essa decisão monocrática, proferida em sede de juízo de admissibilidade parcial do recurso, era passível de impugnação por agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. A embargante, contudo, não interpôs o recurso cabível, o que resultou na estabilização da decisão de não conhecimento.

Nesse contexto, o acórdão embargado, ao consignar que a matéria relativa à decadência não será objeto de análise, porquanto não fora conhecida em decisão anterior, por se tratar de questão de mérito a ser discutida em eventual recurso de apelação, limitou-se a registrar a consequência processual de decisão anterior não impugnada.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de manifestação sobre o mérito de recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza omissão apta a autorizar a oposição de embargos de declaração. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

A lógica desse entendimento é evidente: se a matéria não foi conhecida, inexiste pronunciamento de mérito sobre o qual se possa alegar omissão. O acórdão não poderia suprir omissão relativa a questão que não integrou o objeto de sua cognição.

Cumpre registrar que os argumentos deduzidos nos presentes aclaratórios quanto à incidência da legislação agrária especial e ao princípio da
lex specialis
, embora relevantes do ponto de vista do direito material, dizem respeito ao mérito da questão da decadência, e não à existência de vício no acórdão embargado.

A embargante pretende, por intermédio dos embargos de declaração, obter pronunciamento sobre matéria que foi expressamente excluída do âmbito cognitivo do recurso, o que equivale à ampliação das questões veiculadas no agravo para incluir tese que não foi oportunamente submetida ao colegiado.

Essa conduta configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses não suscitadas anteriormente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, pois essa conduta revela ausência de prequestionamento, e o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; REsp 1960747/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/05/2022)

Rejeito, por conseguinte, a alegação de omissão quanto à decadência.

OMISSÃO NA ANÁLISE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não examinar com a profundidade necessária o argumento de que o próprio agravado, em sua petição inicial e nas provas acostadas aos autos (áudios e mensagens de
WhatsApp
), imputa diretamente ao representante comercial a conduta causadora dos danos.

Sustenta a embargante que essa imputação, combinada com a relação de preposição, configuraria hipótese de denunciação da lide com fundamento nos artigos 932, III, e 933 do Código Civil e no artigo 125, II, do Código de Processo Civil.

O embargado, em contrarrazões, defende a inexistência de omissão, ao argumento de que a responsabilidade da empresa é objetiva, que o direito de regresso não é automático e que a inclusão do denunciado ampliaria o objeto da discussão em prejuízo da celeridade processual.

A alegação carece de fundamento.

O artigo 489, § 1.º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Essa exigência, contudo, não impõe ao órgão julgador o dever de rebater, individualmente e com o nível de detalhamento pretendido pela parte, cada aspecto fático ou jurídico invocado.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, e lhe incumbe apenas enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à resolução do litígio. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão da denunciação da lide foi enfrentada de forma expressa, detalhada e fundamentada. O voto condutor dedicou fundamentação particularmente extensa a esse ponto, na qual examinou múltiplos aspectos da controvérsia.

O julgado explicou a natureza e o cabimento da denunciação da lide, com a interpretação restritiva da expressão “obrigado, por lei ou pelo contrato” constante do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, amparada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, analisou expressamente os artigos 932, III, e 933 do Código Civil, distinguiu a responsabilidade externa (do empregador perante a vítima) da eventual obrigação interna de ressarcimento do preposto e concluiu que os dispositivos invocados pela embargante não estabelecem obrigação legal de ressarcimento do preposto em favor do patrão.

O acórdão registrou, ainda, que eventual direito de regresso da empresa contra seu representante comercial decorreria, em tese, da regra geral de responsabilidade civil extracontratual prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e concluiu que essa hipótese genérica não se enquadra no conceito exigido pelo artigo 125, II. Consignou, ademais, que o indeferimento não prejudica o direito de regresso em ação autônoma, nos termos do artigo 125, § 1.º, do Código de Processo Civil.

Diante desse panorama, a decisão embargada, ao enfrentar a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pela embargante. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

A circunstância de o agravado imputar a conduta danosa ao representante comercial, com base em áudios e mensagens de
WhatsApp
, já integrava a narrativa fática examinada pelo acórdão. Esse elemento, longe de ter sido ignorado, constituiu o próprio substrato fático sobre o qual o julgado construiu sua fundamentação jurídica para rejeitar a denunciação.

Entendo, pois, que o acórdão examinou a questão substancial relativa à denunciação da lide, inclusive no que concerne à natureza da relação entre a empresa e seu preposto, e concluiu, por fundamento jurídico diverso do pretendido pela embargante, que a hipótese não se enquadra no artigo 125, II, do Código de Processo Civil.

Sobre esse aspecto, convém reiterar que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, porquanto pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Quanto ao argumento de que a recusa à denunciação compromete a economia processual, cumpre registrar que o próprio acórdão abordou essa questão ao consignar que o indeferimento da denunciação não acarreta prejuízo ao eventual direito de regresso da agravante, que poderá exercê-lo em demanda própria. A embargante pode discordar dessa conclusão, mas não pode qualificá-la como omissão.

O que a embargante denomina “omissão” constitui, na realidade, discordância quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. O mero inconformismo da parte, contudo, não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito a alegação de omissão quanto à denunciação da lide.

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ESCOPO DA PERÍCIA

A embargante sustenta que o acórdão, ao manter o escopo da perícia agronômica fixado pelo juízo de origem, incorreu em contradição e omissão. Argumenta que o primeiro quesito pericial, ao determinar a investigação da adequação técnica das sementes fornecidas à finalidade informada pela parte requerente (plantio sem incorporação ao solo), parte de premissa não provada pelo agravado, o que inverteria o ônus da prova em violação ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O embargado, por sua vez, sustenta que a embargante confunde o objetivo de investigação da perícia com premissa apresentada na peça inicial, e que o juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade na condução da instrução processual.

A alegação não prospera.

No que se refere à contradição, aplicam-se as premissas já estabelecidas neste voto: a contradição sanável por embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

A embargante aponta como contraditória a afirmação do acórdão de que os quesitos não partem de premissa comprovada, mas justamente delimitam o objeto de investigação pericial. Essa afirmação, contudo, não se encontra em contradição com qualquer outra proposição do julgado.

Ao contrário, ela integra, de forma coerente, a fundamentação que distingue dois conceitos diversos: a delimitação do objeto de investigação pericial e a distribuição do ônus probatório.

A confusão conceitual reside na premissa da embargante, e não no acórdão. Delimitar o objeto da perícia significa definir quais questões técnicas o perito deverá investigar. Presumir a veracidade de uma alegação significa atribuir-lhe valor de verdade independentemente de prova. São operações lógicas distintas, e o acórdão as tratou de forma adequada.

Nesse sentido, o acórdão embargado consignou, com clareza, que a circunstância de o magistrado determinar que se investigue a adequação das sementes à finalidade alegada pelo autor não significa que essa adequação esteja presumida; ao contrário, cabe à perícia justamente esclarecer se o produto era ou não apto ao método de cultivo indicado.

O voto condutor esclareceu, ademais, que a delimitação do objeto pericial não se confunde com a distribuição do ônus probatório, que permanece regida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. Essa distinção responde, de forma expressa e fundamentada, à alegação de inversão do ônus da prova, razão pela qual inexiste omissão quanto a esse ponto.

Soma-se a isso que o acórdão demonstrou a abrangência do escopo pericial ao registrar que os três quesitos fixados pelo juízo de origem, em conjunto, permitem ao perito examinar tanto as características intrínsecas do produto comercializado quanto a adequação da técnica de cultivo empregada pelo agravado.

O segundo quesito, especificamente, contempla a investigação da compatibilidade entre o método de plantio adotado e a espécie fornecida, que é precisamente o objeto que a embargante pretende ver incluído.

Por derradeiro, importa registrar que o acórdão invocou os artigos 370 e 470, II, do Código de Processo Civil para fundamentar a discricionariedade do magistrado na condução da instrução probatória e na formulação de quesitos, o que reforça a inexistência de vício no julgado.

A pretensão da embargante, em essência, consiste em substituir o escopo pericial fixado pelo juízo de origem e mantido pelo acórdão por outro que melhor atenda aos seus interesses processuais. Essa pretensão não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou a rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito, portanto, as alegações de contradição e omissão quanto ao escopo da perícia agronômica.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, a embargante formula pedido expresso de prequestionamento dos artigos 53, III, “a”, e 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, dos artigos 186, 927, 932, III, e 933 do Código Civil, do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, da Lei n. 10.711/2003, do Decreto n. 10.586/2020, da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 538/2022, do princípio da
lex specialis derogat generali
e do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios previstos na legislação processual. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Soma-se a isso que, em matéria de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, e basta que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
TENDÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA.
, por não se verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026